Tribunal: TJDFT
Processo: 0711426-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADO. DOLO ESPECÍFICO CONSTATADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de estelionato (art. 171 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acusado agiu com dolo específico a fim de praticar a conduta criminosa descrita no art. 171, caput, do CP – crime de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o dolo específico do réu que, de forma premeditada e com a intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induziu, com a apresentação de comprovantes de transferências falsificados (pix), e manteve em erro, mediante artifício ardil e fraudulento, a vítima que anunciara um aparelho celular para venda, não há que se falar em atipicidade da conduta.

4. Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva por todos os elementos de prova, não há fundamento para absolver o réu por insuficiência probatória, disposta no art. 386, inciso VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.